Tribunal: TRF3
Processo: 5008021-46.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1274/1327)

5008021-46.2018.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008021-46.2018.4.03.6104

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CELIO SOUZA DO ROSARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CELIO SOUZA DO ROSARIO

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL NA FASE ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Autarquia para afastar o reconhecimento de tempo especial em determinados períodos, sob o fundamento de sentença ultra petita e ausência de comprovação de especialidade, alegando omissão quanto à definição dos consectários legais à luz da Emenda Constitucional no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito judicial, em razão da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 e da ausência de disciplina expressa para o período anterior à expedição do requisitório.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante capaz de comprometer a fundamentação da decisão, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

A Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas no intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, permanecendo sem disciplina expressa a fase de liquidação e cumprimento do título judicial.

A ausência de regulamentação específica não pode gerar vácuo normativo, impondo-se a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, conforme Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de adequação futura em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, sendo admissível sua adequação na fase de liquidação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 da Repercussão Geral.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos para sanar a omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional no 136/2025 rege apenas o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a fase anterior de liquidação do débito judicial. 2. Na ausência de disciplina constitucional ou legal específica, aplicam-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida a adequação superveniente conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.026 e 994, IV, do Código de Processo Civil; art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1361 da Repercussão Geral do STF; Tema 1.170 da Repercussão Geral do STF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008021-46.2018.4.03.6104

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CELIO SOUZA DO ROSARIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SERGIO HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL - SP85715-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CELIO SOUZA DO ROSARIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela Autarquia.

O embargante sustenta que acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025.

Contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

Com razão o embargante.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão embargada em todos os seus demais termos.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, sanando a omissão acerca dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL NA FASE ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Autarquia para afastar o reconhecimento de tempo especial em determinados períodos, sob o fundamento de sentença ultra petita e ausência de comprovação de especialidade, alegando omissão quanto à definição dos consectários legais à luz da Emenda Constitucional no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito judicial, em razão da superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025 e da ausência de disciplina expressa para o período anterior à expedição do requisitório.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante capaz de comprometer a fundamentação da decisão, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do Código de Processo Civil, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

A Emenda Constitucional no 136/2025 alterou o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas no intervalo entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, permanecendo sem disciplina expressa a fase de liquidação e cumprimento do título judicial.

A ausência de regulamentação específica não pode gerar vácuo normativo, impondo-se a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, conforme Nota Técnica no 02/2025, sem prejuízo de adequação futura em razão de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, sendo admissível sua adequação na fase de liquidação, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1361 da Repercussão Geral.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração providos para sanar a omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A Emenda Constitucional no 136/2025 rege apenas o período compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, não alcançando a fase anterior de liquidação do débito judicial. 2. Na ausência de disciplina constitucional ou legal específica, aplicam-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, admitida a adequação superveniente conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.026 e 994, IV, do Código de Processo Civil; art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1361 da Repercussão Geral do STF; Tema 1.170 da Repercussão Geral do STF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, sanando a omissão acerca dos critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão